Tribunal: TJDFT
Processo: 0715662-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIA BATISTA DA SILVA, em face à decisão desta Relatoria, que indeferiu a liminar em agravo de instrumento em que pretende a limitação dos descontos de empréstimos em conta corrente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Tendo em vista a manifesta pretensão de alcançar efeito modificativo na apreciação destes aclaratórios, à luz do art. 1.022, §2o, do CPC, converto-o em Agravo Interno. Intime-se a recorrente para adequar e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, sem prejuízo do prazo para responder ao agravo de instrumento. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403